Tribunal: STF
Processo: HC 266990
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro Dal Santo Giacomelli Stel, em favor de Fernando Bombo Cabrero, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que reconsiderou decisão monocrática anterior e denegou a ordem, nos autos do AgRg no HC 1.057.497/SP.
O impetrante alega (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada durante o cumprimento de mandado de busca que culminou na apreensão, na casa do corréu Caio, de 14 tijolos de maconha prensada tipo “DRY”, pesando no total cerca de 1.269g e 03  tijolos/porções de ICE, pesando no total 1.121g; bem como de plantas de maconha, pesando no total cerca de 12.950g, diversas flores (Colômbia) de maconha, pesando cerca de 850g, e ainda óleo de maconha, embalado em frasco conta gotas, pesando cerca de 285g, na casa do paciente.
Aduz que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem trabalho lícito, é genitor de criança menor de 12 anos de idade, bem como possuía autorização judicial para o cultivo de maconha para fins medicinais, de modo que não há fundamentação idônea para a segregação cautelar.
Busca a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a substituição por cautelares alternativas.
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar amparado nos seguintes argumentos:

“Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a liberdade provisória ao paciente (fls. 125-126; grifamos):
[...] Como bem apontado pelo I. Promotor, há sinais de estrutura profissional de cultivo de cannabis com mais de 17 kg de material entorpecente (plantas, flores, "DRY", "ICE" e óleo), equipamentos de fracionamento, embalagens, cadernos de contabilidade e localização próxima a escolas, hospitais e praças (art. 40, III, da Lei 11.343/2006). A periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública subsistem diante da dedicação à atividade criminosa e da potencial reiteração delitiva, não sendo suficiente a alegação de que o material apreendido está sob custódia estatal. Embora Fernando seja primário e possua residência fixa, tais circunstâncias foram devidamente sopesadas quando da decretação da prisão preventiva e não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta do delito. Ademais, há habeas corpus em trâmite para análise do pedido de liberdade feito em favor do acusado, o qual se encontra no E. Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha sido concedida a ordem de liberdade pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo quando analisado. 
Por fim, há elementos que indicam que o acusado desrespeitou os termos do habeas corpus preventivo concedido em seu favor, extrapolando os limites da confiança estatal que lhe foi conferida no cultivo da cannabis para uso medicinal. Com efeito, seguem presentes os requisitos do art. 312 do CPP (prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública), não se verificando constrangimento ilegal ou excesso de prazo. E do acórdão impugnado (fls. 19-22): Para além do constante quando da análise da medida liminar (fls. 39/44), cujo comando fica aqui expressamente reiterado, da análise realizada em 24/11/2025, ao feito de origem nº 1500666-64.2025.8.26.0546 in [link suprimido], constata-se que, após a impetração do presente em 06/10/2025, foi ofertada denúncia em 13/10/2025 (fls. 213/218). Da referida peça extrai-se a coautoria na traficância. Depois, é dos autos que o paciente obteve decisão (ainda liminar, de 20/12/2024, fls. 16/18), para cultivo de “ (...) 122 plantas fêmeas anuais e 660 gramas de inflorescências secas a cada ciclo de cultivo de 90 dias (...)”. De se citar que a mesma decisão é voltada apenas para fins terapêuticos, sendo que o “uso recreativo” já não é alcançado por ela, tampouco, pela maior perniciosidade, o tráfico de drogas. Ocorre que, constou na inicial acusatória: (...) Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de setembro de 2025, por volta das 06h30minutos, no estabelecimento comercial denominado “Aquaricenter”, localizado na Avenida Bandeirantes, nº 153, Vila Pinheiros, na cidade e Comarca de Mogi Guaçu/SP, FERNANDO BOMBO CABRERO, qualificado a fls. 13/15, 37/42 e 84, cultivava, produzia, armazenava, fornecia, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiras pessoas, diversos pês/plantas de maconha secas/frescas, pesando no total cerca de 12.950g, diversas flores (Colômbia) de maconha, pesando cerca de 850g, e ainda Óleo de maconha, embalado em frasco conta gotas, pesando cerca de 285g, conforme demonstram o auto de exibição e apreensão a fls.16/19, o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 20/23, fotos a fls.57 /64 e laudo toxicológico definitivo a serem oportunamente juntados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...). Da simples leitura, e, guardada a via estreita, percebe-se que a pesagem ultrapassa o montante albergado pela autorização. Ademais, há preocupante contexto, também relatado na denúncia: (...) Após questionamento sobre a origem das drogas divulgadas por CAIO em fotos, este informou que as obtinha com o denunciado FERNANDO BOMBO CABRERO, proprietário do comércio “Aquaricenter”, situado na Avenida Bandeirantes, nº 153, na cidade de Mogi Guaçu/SP. A equipe policial dirigiu-se ao local (“Aquaricenter”), onde FERNANDO franqueou a entrada, alegando inicialmente possuir habeas corpus para cultivo medicinal. Contudo, realizadas buscas no estabelecimento comercial foi constatada que havia uma estufa com estrutura profissional para cultivo de maconha, cômodos separados para plantio, secagem e armazenamento. No local, os policiais encontraram diversos pés de maconha, flores de maconha, óleo de maconha, embalagens, equipamentos de extração e preparação de derivados da cannabis, e ainda caderno com anotações relacionado ao tráfico de drogas, inclusive com o nome de CAIO (...). Do trecho, ainda dada a limitação do instrumento, possível vislumbrar que a traficância tinha como pano de fundo a pessoa jurídica da qual o acusado é proprietário, com estruturação que denota o comércio espúrio. Importante consignar que a quantidade de drogas apreendidas com os acusados totalizaram mais de 17 Kg, sendo de diversas espécies da maconha (CRY, ICE e “Colômbia”, fls. 216/217). Tais circunstâncias, denotam que a ordem pública merece resguardo, pela gravidade concreta, o que, em consequência, torna insuficientes as medidas cautelares diversas.
Dos excertos transcritos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo modus operandi delitivo, que envolveria o uso de uma estrutura profissionalizada e organizada voltada à mercancia ilícita. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 13).

De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:

“Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 
“Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
“Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, pois consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas ilícitas. Ressalte-se que embora o paciente tivesse autorização para o cultivo de maconha para fins medicinais, os policiais, após ampla investigação, concluíram que o paciente era fornecedor de drogas na região. Desse modo, expedido mandado de busca e apreensão, foram encontrados tanto no endereço do paciente, quanto na residência do corréu, grande quantidade e diversidade de espécies de maconha (17kg), além de apetrechos para o tráfico. 
Entendo que, na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a  grande quantidade e multiplicidade de entorpecentes constituem motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 220.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.11.2022); 
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 151.221, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2019; grifos nossos).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024);
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232596 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe. 8.11.2023).

Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente